Tribunal: TJES
Processo: 0024843-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024843-94.2019.8.08.0024

APELANTE: MURILO GABRIELI ARAUJO

APELADO: BALESTREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DEMORA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO CONTRATANTE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ESCRITÓRIO CONTRATADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PELO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MURILO GABRIELI ARAUJO contra sentença que julgou improcedente a ação de resilição contratual c/c perdas e danos, em que se alegava descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios pela parte ré, BALESTREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com relação ao levantamento e restituição de créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais:
(i) verificar se houve descumprimento contratual por parte do escritório réu; e
(ii) definir se o contratante, aqui apelante, forneceu tempestivamente a documentação necessária para o cumprimento do contrato, bem como apurar eventual responsabilidade por prejuízos decorrentes da prescrição de créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre clientes e advogados, sendo estas regidas pelo Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94). Portanto, o ônus da prova segue as regras gerais do art. 373, I, do CPC, competindo ao autor comprovar o descumprimento contratual.

Consta dos autos que, em 27/08/2015, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo qual o escritório réu ficava responsável por verificar possíveis créditos tributários do autor e tomar as providências necessárias para sua restituição.

A documentação indispensável ao cumprimento do contrato foi encaminhada de forma completa pelo autor tardiamente, em 19/07/2018, conforme demonstrado pelos e-mails juntados, o que inviabilizou a restituição de créditos relativos às competências de 2011, 2012 e 2013, já prescritas à época.

O contrato firmado previa expressamente que o autor deveria fornecer tempestivamente toda a documentação necessária para a execução das medidas administrativas e judiciais. Assim, a perda do direito à restituição de parte dos créditos decorreu de culpa exclusiva do contratante, que demorou para atender às solicitações do escritório réu.

O argumento de omissão do réu quanto às competências prescritas não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente porque a atuação administrativa e judicial dependia do fornecimento de documentos que o autor apenas apresentou após a prescrição dos créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de prestação de serviços advocatícios, o cliente tem o dever de fornecer tempestivamente os documentos necessários à execução do contrato, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A perda de créditos tributários por prescrição, em razão da inércia do contratante em fornecer a documentação indispensável, configura culpa exclusiva do cliente, não cabendo responsabilização do advogado ou do escritório contratado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).
Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 1.446.090/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024843-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 13.366.563 MURILO GABRIELI ARAUJO

APELADO: BALESTREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DEMORA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO CONTRATANTE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ESCRITÓRIO CONTRATADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PELO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MURILO GABRIELI ARAUJO contra sentença que julgou improcedente a ação de resilição contratual c/c perdas e danos, em que se alegava descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios pela parte ré, BALESTREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com relação ao levantamento e restituição de créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais:
(i) verificar se houve descumprimento contratual por parte do escritório réu; e
(ii) definir se o contratante, aqui apelante, forneceu tempestivamente a documentação necessária para o cumprimento do contrato, bem como apurar eventual responsabilidade por prejuízos decorrentes da prescrição de créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre clientes e advogados, sendo estas regidas pelo Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94). Portanto, o ônus da prova segue as regras gerais do art. 373, I, do CPC, competindo ao autor comprovar o descumprimento contratual.

Consta dos autos que, em 27/08/2015, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo qual o escritório réu ficava responsável por verificar possíveis créditos tributários do autor e tomar as providências necessárias para sua restituição.

A documentação indispensável ao cumprimento do contrato foi encaminhada de forma completa pelo autor tardiamente, em 19/07/2018, conforme demonstrado pelos e-mails juntados, o que inviabilizou a restituição de créditos relativos às competências de 2011, 2012 e 2013, já prescritas à época.

O contrato firmado previa expressamente que o autor deveria fornecer tempestivamente toda a documentação necessária para a execução das medidas administrativas e judiciais. Assim, a perda do direito à restituição de parte dos créditos decorreu de culpa exclusiva do contratante, que demorou para atender às solicitações do escritório réu.

O argumento de omissão do réu quanto às competências prescritas não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente porque a atuação administrativa e judicial dependia do fornecimento de documentos que o autor apenas apresentou após a prescrição dos créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de prestação de serviços advocatícios, o cliente tem o dever de fornecer tempestivamente os documentos necessários à execução do contrato, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A perda de créditos tributários por prescrição, em razão da inércia do contratante em fornecer a documentação indispensável, configura culpa exclusiva do cliente, não cabendo responsabilização do advogado ou do escritório contratado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).
Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 1.446.090/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024843-94.2019.8.08.0024

APELANTE: MURILO GABRIELI ARAUJO

APELADO: BALESTREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
MURILO GABRIELI ARAUJO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de resilição contratual c/c perdas e danos ajuizada em face de
BALESTREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 9424457) sustenta o apelante que a sentença é contrária a prova dos autos, pois restou comprovado que, ainda na fase pré-contratual, já havia entregue toda a documentação necessária para que o escritório requerido realizasse o levantamento de possíveis créditos tributários do período de 2010 a 2015.

Aduz que não houve negligência de sua parte, mas sim culpa da apelada, que não cumpriu com o disposto no contrato e lhe causou prejuízos, pois deixou de receber as restituições dos anos de 2011, 2012 e 2013 (que à época da contratação não estavam prescritas).

E mais: necessária a inversão do ônus da prova, ante a aplicação da legislação consumerista.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda alegando que, em 27/08/2015, celebrou com a apelada contrato de prestação de serviços de advocacia para levantamento e recuperação de créditos próprios a título de INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, supostamente recolhidos em valores superiores àqueles efetivamente devidos.

Narrou que forneceu ao escritório apelado toda a documentação necessária para a restituição respectiva, tendo recebido da Receita Federal a quantia de R$122.980,98 em dezembro de 2018, repassando ao demandado, como previsto contratualmente, o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor.

Aduziu que, no entanto,
o requerido não efetuou o levantamento completo dos créditos fiscais, fato elucidado apenas em
2019, ocasião em que as competências faltantes - 08/2013, 07/2013, 06/2013, 05/2012, 04/2012, 10/2011, 09/2011, 08/2011, 07/2011, 06/2011 e 05/2011 - já se encontravam prescritas.

Com base em tais argumentos, requereu o reconhecimento do descumprimento contratual e a resilição do contrato de prestação de serviços, além da condenação da parte demandada ao pagamento de perdas e danos no correspondente a 75% (setenta e cinco) por cento dos valores que deixou de receber a título de restituição relativas às competências supracitadas, no equivalente a R$38.329,29.

Pois bem.

De início, mister destacar o pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

“
O
Código de Defesa do Consumidor – CDC – não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94”
(AgInt no REsp n. 1.446.090/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).

Nesse sentido, os princípios que regem as relações de consumo não se aplicam ao caso concreto, tampouco as disposições relativas à inversão
ope legis
do ônus da prova, cabendo, portanto, ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC.

Indene de dúvidas, portanto, que caberia ao apelante demonstrar o descumprimento contratual por parte da requerida quanto ao levantamento de possíveis créditos e sua respectiva restituição.

Não obstante, na sentença impugnada, o juízo
a quo
entendeu por caracterizada a culpa exclusiva do autor, pois deixou de fornecer documentos e informações necessárias para a restituição dos tributos.

Transcrevo, por oportuno, trecho do referido
decisuum
que sintetiza o entendimento adotado:

“Depreende-se do acervo probatório dos autos que em 27/08/2015 foi realizado um contrato de prestação de serviços entre o autor e o escritório demandado para efetuar o levantamento, junto à Receita Federal, de possíveis créditos próprios relativos ao INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, bem como avaliar se os pagamentos dos respectivos tributos foram realizados dentro dos preceitos legais que regulam a matéria.

Após a formalização do contrato, extrai-se do autos a seguinte sequência de acontecimentos:

I - em 09/09/2015 o advogado do escritório requerido (Fillipe Roberto Balestreiro), solicitou via e-mail ao autor o envio dos comprovantes das operações feitas pelo PER DCOMP até a presente data (ID 19076117 - fl. 129);

II - em 09/09/2015 o autor informou, via e-mail, que deixou os comprovantes impressos no escritório réu, não dispondo de cópias salvas em PDF (ID 19076117 - fl. 129);

III - em 05/08/2016 o advogado do escritório requerido encaminhou e-mail à parte autora informando que ainda não foi encaminhada resposta pela Receita Federal em relação ao pedido de restituição formulado pelo autor, razão pela qual deveria ser acionado o judiciário. Oportunidade em que foram encaminhadas duas procurações para serem assinadas, uma conferindo poderes junto a Receita para obtenção de cópias e negativa, e outra conferindo poderes para propositura da Ação judicial (ID 19076117 - fl. 259);

IV - em 24/03/2017 o autor solicitou ao requerido informações quanto ao processo de restituição de créditos de INSS retido em nota fiscal da empresa autora (ID 19076117 - fl. 263);

V - em 28/03/2017 o escritório requerido, informou ao autor, via e-mail, que tentou contato anteriormente por telefone e e-mail, sem êxito. Esclarecendo que em 05/08/2016 foram enviadas procurações para serem assinadas, com objetivo de solicitar cópias e negativa junto à Receita, e outra para propositura de Ação Judicial (ID 19076117 - fl. 263);

VI - em 27/07/2017 o autor enviou e-mail ao réu, solicitando que o advogado Fillipe entre em contato com urgência, em razão do recebimento de comunicação acerca do recebimento de restituição (ID 19076117 - fl. 269);

VII - em 29/07/2017 o autor enviou novo e-mail ao escritório réu encaminhando em anexo os documentos solicitados, bem como se desculpando pela demora no envio, sob a justificativa de que teve alguns contratempos (ID 19076117 - fl. 275);

VIII - em 18/07/2018 o autor enviou para o demandado, por e-mail, as notas da empresa para o escritório réu (ID 19076117 - fl. 279);

IX - em 19/07/2018 o autor enviou para o requerido, o login e senha do sistema de nota fiscal eletrônica da Prefeitura Municipal de Cariacica (ID 19076117 - fl. 283);

X - em 03/10/2018 o autor enviou e-mail ao escritório réu informando que não pôde comparecer à reunião agendada para o dia 28/09, solicitando remarcação da mesma, para o dia 15/10 (ID 19076117 - fls. 287/289);

XI - no dia 05/10/2018 o requerido informou, por e-mail, que visando sanar possível mal-entendido, a reunião agendada para o dia 28/09 estava confirmada desde o dia 21/09, e que na data e horário designados todos estavam à disposição, e foram surpreendidos com o cancelamento da reunião. Solicitando a confirmação da reunião para o dia 15/10 (ID 19076117 - fl. 287);

XII - por fim, em 22/09/2020 o requerido encaminhou e-mail ao autor solicitando informações acerca do recebimento de algum comunicado da Receita relativo ao pedido de restituição das competências de set/2013 à dez/2013 e fev/2014 à set/2014, bem como que encaminhe procuração via E-CAC para acompanhamento, em razão da expiração do que anteriormente estava vigente (ID 19076117 - fl. 293).

Assim, tenho que não há que se falar em descumprimento contratual.

Isso porque, consoante se extrai do contrato firmado entre as partes (ID 19076117 - fls. 29/37), mais precisamente de sua cláusula décima, incumbia à parte autora fornecer toda a documentação necessária e solicitada pelo escritório réu, possibilitando a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis à resolução da questão objeto do contrato, vejamos:

(...)

Sucede-se que, conforme restou demonstrado pelo requerido (pelos e-mails acima citados), o autor somente encaminhou os documentos (procurações) que possibilitariam a atuação do escritório réu em 29/07/2017.

Além disso, o restante da documentação necessária ao cumprimento do contrato só foi entregue em 19/07/2018, quando o demandante forneceu à Requerida o acesso às notas fiscais por meio do encaminhamento do login e senha de acesso ao sistema da Prefeitura Municipal de Cariacica.

Assim, as competências reclamadas pela autora datam de 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 04/2012, 05/2012, 06/2013, 07/2013 e 08/2013, por ocasião do completo envio da documentação (19/07/2018) já encontravam-se prescritas (prescrição quinquenal).

Com efeito, a perda do direito à restituição dos tributos pagos a maior se deu por culpa exclusiva do próprio autor/contratante que demorou quase um ano para fornecer os documentos indispensáveis à formulação do requerimento administrativo perante a Receita Federal relativo às competências supracitadas.

Deste modo, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”

Nesse contexto, extrai-se do conjunto probatório que, de fato, o apelante forneceu dados cadastrais e alguns documentos para que as diligências fossem efetivadas em data que antecede a celebração do contrato em questão.

Não obstante tal constatação, o que se infere dos emails trocados entre as partes é que o autor, ciente de que já havia ingressado com pedido administrativo de restituição de possíveis créditos existentes em data anterior à contratação dos serviços da apelada, anuiu com a estratégia por ela adotada, qual seja, impulsionar a análise dos pedidos na via administrativa e, apenas em caso de insucesso, recorrer à via judicial, sob o risco de reiniciar o prazo de resposta da Receita Federal.

Portanto, em que pese o argumento de omissão do requerido quanto à informação das competências faltantes, não há nos autos elemento probatório a este respeito, tampouco evidência de negligência no desempenho das atividades e, via de consequência, de descumprimento contratual.

Ademais, infere-se que após o insucesso do impulsionamento dos requerimentos administrativos, a requerida comunicou ao autor a necessidade de judicialização, tendo este permanecido sem responder às tentativas de contato no período compreendido entre 05/08/2016 a 24/03/2017, apenas apresentando as procurações assinadas e o acesso às notas fiscais em 19/07/2018, comportamento que se mostra incompatível com a diligência esperada para viabilizar a propositura da ação judicial.

Registre-se que, conforme consignado pelo magistrado primevo, o contrato firmado entre as partes, em sua cláusula décima, prevê que incumbe à parte autora fornecer toda a documentação necessária solicitada pelo escritório réu, possibilitando a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis à resolução da questão objeto do contrato.

Dessa forma, considerando a ausência de provas que sustentem a alegação do recorrente quanto ao descumprimento do contrato pela apelada, e diante de sua própria inércia durante parte da vigência deste, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)